Tribunal: TJDFT
Processo: 0750183-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA (ACP No 94.00.08514-1). EMPRÉSTIMOS RURAIS. INDEXADOR. MÊS DE MARÇO DE 1990. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PARÂMETROS DEFINIDOS NA SENTENÇA LIQUIDANDA. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE OUTROS CRITÉRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em que reconhecida a cobrança irregular de valor superior ao contratado em empréstimos rurais, decorrente da aplicação de indexador diverso daquele contratado por ruralistas, no mês de março de 1990.
2. A determinação de realização de prova técnica se mostra adequada para fins de apuração do correto valor a ser restituído, afigurando-se desnecessária a prévia definição de outros critérios, quando a decisão determina expressamente a utilização do acórdão proferido na sentença coletiva como parâmetro para a perícia.
3. Não há prejuízo para parte na decisão que posterga o exame das demais questões de mérito, relativas a indenizações/repactuação e renegociações advindas de novos planos, para momento posterior à prova pericial, vez que, nessa ocasião, serão oportunizadas às partes a correspondente defesa ou impugnação.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.